Tribunal: TJPA
Processo: 0058486-98.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058486-98.2011.8.14.0301

APELANTE: RUI GUILHERME NASCIMENTO FARO, ISAIAS AUGUSTO BONFIM SANTOS, NEURA BRITO

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA
. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 27 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RUI GUILHERME NASCIMENTO FARO e OUTROS
contra o acórdão, de minha relatoria, lançado no id. 12136071, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL NA OMISSÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE EM CASOS TAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA ANULAR A SENTENÇA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese, o embargante (id. 5916821) alegou ter havido omissão no julgado sobre a análise a respeito da ofensa as disposições dos arts. 37,
caput
, e 39, § 1º da Constituição Federal.

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão.

Nesses termos, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração constantes no id. 6246328.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em omissão quanto à conduta dos embargados que malfere os princípios da legalidade e moralidade públicas, positivados nos arts. 37 e 39, § 1º, da Constituição Federal, “caput”, vez que não observa o regramento conferido ao Plano de Carreira em vigor.

Ocorre que, conforme ficou consignado na decisão embargada, “
não há previsão legal para o deferimento automático da mencionada progressão em caso de ausência de implementação da avaliação para tal fim
”.

Assim,
não cabe ao Poder Judiciário efetivar a avaliação e enquadrá-la nos critérios subjetivos e objetivos de avaliação, pois não lhe compete a análise do mérito administrativo, sendo-lhe possível, apenas, o controle de sua legalidade, em observância ao princípio da Separação de Poderes.

Logo, não há omissão aludida.

Assim, a decisão ora embargada deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, mantendo em todos os termos o decisório embargado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de março de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023